Tribunal: TJES
Processo: 0006395-05.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006395-05.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON SANTOS MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
PRELIMINAR
SUSCITADA
DE OFÍCIO
– CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – CABIMENTO
– SÚMULA
Nº
713, DO S
UPREMO
T
RIBUNAL
F
EDERAL –
PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DA DEFESA –
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE –
R
ECURSO

PROVIDO
NA PARTE CONHECIDA
.

Preliminar
suscitada
de ofício –
conhecimento parcial do recurso defensivo
: 1. Nos termos da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, “
[...]
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
”. 2. No caso, o recurso defensivo foi interposto com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, ao passo que as razões recursais também discorrem sobre a hipótese tratada no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, evidenciando, portanto, hipótese de conhecimento parcial do recurso interposto. 3. Preliminar acolhida, para conhecer parcialmente o recurso defensivo.
Mérito
: 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...].
(STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”. 2. Restando evidenciado que o réu confessou parcialmente a prática delituosa narrada na denúncia, mostra-se cabível o reconhecimento da atenuante da confissão em seu favor. 3. Consequentemente, deve ser procedida a sua compensação com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, reconhecida na sentença objurgada. 3. Recurso provido na parte conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício, e no mérito, por igual votação, dar provimento ao recurso na parte conhecida, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso
de
a
pelação
c
riminal interposto
por
WEMERSON SANTOS MACIEL
, inconformado com a sentença
de
fls.
1
79/182
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
4426625
)
prolatada pel
a

magistrad
a

da
1ª
Vara
Criminal
de
Vitória
,
que,
em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou
p
rocedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar o apelante na sanç
ão
do art
igo

121, § 2º,
incisos I
I
e IV,

c/c o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, à pena de
0
9

(
nove
) anos
e 04 (quatro) meses
de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais, sediadas
às fls.
193/201

dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
4426625
)
, a
defesa d
o apelante
r
equer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.
Alternativamente,
pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão
.

Pois bem.

PRELIMINAR
D
E

CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO
SUSCITADA
DE OFÍCIO

Inicialmente, antes de adentrar ao mérito da causa, constato, ao analisar os presentes autos,
a impossibilidade de conhecimento
do apelo defensivo no tangente ao pedido de
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos
.

Como
é
sabido, a Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, estabelece
que
“
[...]
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
”.

Em outros termos, nas apelações oferecidas no procedimento do Tribunal do Júri, o recurso se restringe ao que consta na petição de interposição recursal.

Dito isso,
in casu
, depreende-se da
A
ta da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri às fls.
171/172

dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
4426625
)
, que a defesa do acusado interpôs recurso de apelação na forma do artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, que diz respeito especificamente às hipóteses em que “
houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
”.

P
or ser oportuno, transcrevo o referido trecho da mencionada ata:

[...]. Ato contínuo, presentes os jurados, os acusados, o Defensor Público, o Promotor de Justiça e os circunstantes, a MM
ª.
Juíza Presidente leu a decisão que lavrara, de acordo com a decisão do Júri que
CONDENOU O ACUSADO WEMERSON SANTOS MACIEL
, nos termos da pronúncia. Em seguida,
a defesa do acusado interpôs recurso de apelação, nos
t
ermos do art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP

[...].

Nesse sentido, nos termos da aludida Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, no caso em apreço, os requerimentos da defesa estão limitados aos fundamentos relacionados à aplicação da pena.

Contudo, ao apresentar suas razões recursais (fls. 193/201 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4426625), a defesa de
WEMERSON SANTOS MACIEL
sustentou, além da necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão, que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, situação que está abarcada na alínea “d”, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal.

Dessa feita, conclui-se que o recurso defensivo foi interposto com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, ao passo que as razões recursais também discorrem sobre a hipótese tratada no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, evidenciando, portanto, hipótese de conhecimento
parcial
do recurso interposto.

A esse respeito, oportuno colacionar arestos deste Tribunal de Justiça sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VINCULAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SUA INTERPOSIÇÃO. OFENSA À SÚMULA Nº 713 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1
. Preliminar: A teor da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, motivo pelo qual a Corte estadual, ao apreciar a apelação criminal oriunda do Tribunal do Júri, está vinculada aos limites de sua interposição fixados, ab initio, pelo termo ou pela petição de interposição do recurso. 2. No presente caso, o recurso foi interposto com base no art. 593, inc. III, alíneas a, do CPP, ao passo que as razões recursais versam sobre as hipóteses tratadas no art. 593, inc. III, alíneas c, do CPP, sendo o caso de não conhecimento do recurso que trata de questão diversa do objeto da interposição recursal, sob pena de ofensa à Súmula nº 713 do STF.
[...]. 5. Recurso parcialmente conhecido e nessa parte provido. (TJES; APCr 0026085-60.2016.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 13/07/2022; DJES 21/07/2022).

CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VINCULAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SUA INTERPOSIÇÃO. OFENSA À SÚMULA Nº 713 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA CONSTANTE EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Preliminar: A teor da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, motivo pelo qual a Corte estadual, ao apreciar a apelação criminal oriunda do Tribunal do Júri, está vinculada aos limites de sua interposição fixados, ab initio, pelo termo ou pela petição de interposição do recurso. 2. No presente caso, o recurso foi interposto com base no art. 593, inc. III, alíneas c, do CPP, ao passo que as razões recursais versão sobre as hipóteses tratadas no art. 593, inc. III, alíneas c e d, do CPP, sendo o caso de não conhecimento do recurso na parte que trata de questão diversa do objeto da interposição recursal, sob pena de ofensa à Súmula nº 713 do STF. Preliminar acolhida.
[...] 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJES; APCr 0011333-17.2000.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO POR INOBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº 713 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – A apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri tem natureza restrita, não sendo devolvido à superior instância o conhecimento integral da causa criminal, o que significa dizer que o conhecimento do Tribunal estadual fica circunscrito aos motivos invocados na interposição. É o enunciado da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes TJES.
(TJES; APCr 0008896-67.2015.8.08.0047; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 05/08/2020; DJES 23/10/2020).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
WEMERSON SANTOS MACIEL
no que pertine a alegação de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos.

É como voto.

MÉRITO

Tendo em vista o acolhimento da preliminar suscitada de ofício
e,
consequentemente, o conhecimento parcial do apelo
interposto por
WEMERSON SANTOS MACIEL
,
urge salientar que a presente apreciação se restringirá ao pedido de
reconhecimento da atenuante da confissão
.

Nessa senda, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...].
(STJ;
AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”.

Nessa senda, saliento que a análise da instrução probatória procedida evidencia que o réu
WEMERSON SANTOS MACIEL
, ao ser ouvido em plenário de julgamento, confessou parcialmente a prática delituosa, ao afirmar que teria desferido 02 (dois) golpes de canivete na vítima, apesar de alegar que teria agido assim em legítima defesa, e que não tinha a intenção de matá-la.

Portanto, entendo que a sentença ora objurgada merece ser reformada para fazer incidir a atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a confissão do acusado, ainda que parcial, mas utilizada para a reconstrução histórica dos fatos, de forma a influir na formação da convicção do julgador, atrai a incidência do art. 65, III, "d", do Código Penal. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 790.784; Proc. 2022/0393705-7; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/04/2023; DJE 28/04/2023).

Por ser extremamente oportuno, ressalto que diante da necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mostra-se, consequentemente, necessária a sua compensação com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. Sobre o tema:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS (CONSUMADO E TENTADO) QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE NO JULGAMENTO POR IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PLENÁRIO. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO. PRECLUSÃO. MÉRITO. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO, POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INSUFICIÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS E ÍNTIMA CONVICÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO COM O PORTE DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR RELAÇÃO CRIME-MEIO E CRIME-FIM. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. COMPENSAÇÃO DEVIDA. TENTATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO ADEQUADA. CRIME CONTINUADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ANIMUS NECANDI ESPECÍFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO A MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS. EXIGÊNCIA LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. [...]. A confissão espontânea possui caráter preponderante e deve ser compensada com agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do Código Penal). [...]. (TJMS; ACr 0001543-59.2022.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Eduardo Contar; DJMS 26/03/2024; Pág. 72).

APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP), CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, CAPUT, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/13). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. [...]. Afastamento da compensação efetuada entre a atenuante da confissão e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima. Não cabimento. Circunstâncias igualmente preponderantes. [...]. (TJSC; ACR 5042398-45.2022.8.24.0038; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva; Julg. 04/04/2024).

Assim, tenho por necessário fixar o apenamento de
WEMERSON SANTOS MACIEL
, de forma definitiva, em
0
8
(
oito
) anos de reclusão,
tento em vista a necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa, no mesmo patamar fixado pela magistrada sentenciante,
a ser cumprida em regime inicial semiabert
o
, conforme previsto no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
.

D
iante dos argumentos exarados,
D
OU
PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO NA PARTE CONHECIDA
, para reconhecer e aplicar ao apelante a circunstância atenuante da confissão, bem como proceder sua compensação com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, redimensionando a pena definitiva para 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo inalterados os demais termos da sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)